Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VÔO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL INFERIOR A 1.131 DES – DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. VALOR MANTIDO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA COM O CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora retornava de viagem à Argentina em 31/12/2019, quando chegou em Brasília e foi informada que sua bagagem tinha sido extraviada no trecho de escala entre Belo Horizonte/Brasília. Após dezessete dias de espera para tentar reaver a mala, a companhia aérea informou do extravio definitivo e propôs o reembolso de R$ 1.102,62 (mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos), que não foi aceito pela consumidora sob a alegação que o valor dos itens na bagagem alcançava R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais).

2. A companhia aérea se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condená-la a pagar: a) R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais; b) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais defende a indenização no valor oferecido administrativamente, já que não haveria verossimilhança nas alegações autorais, além da inocorrência de danos morais e sua fixação em valor exorbitante.

3. O STF já decidiu sobre a possibilidade ou não de limitação no valor da indenização por danos materiais em casos de extravio de bagagem, notadamente com base na Convenção de Varsóvia. A tese fixada na apreciação do tema 210 da repercussão geral foi a seguinte: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Portanto, aplica-se ao caso a Resolução no 400 da ANAC (art. 33, §3o), que limita o valor da indenização por danos materiais em até 1.131 Direitos Especiais de Saque. Precedente: STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 866).

4. A parte autora demonstrou por tabela os itens contidos na bagagem extraviada e o valor aproximado de cada um deles, o que demonstra a verossimilhança de suas alegações, de modo a ser necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, já que provar o conteúdo de uma mala extraviada constitui prova diabólica (art. 6o, VIII). Ademais, a lista de bens e pertences elencados pela autora está dentro da razoabilidade, segundo experiência comum, e não é razoável exigir do consumidor a comprovação mediante nota fiscal de objetos duráveis e de pequena monta, tais como bijuterias e roupas.

5. Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, os danos materiais elencados pela autora não ultrapassam o limite de 1.131 DES – Direitos Especiais de Saque, motivo pelo qual é devida a indenização pleiteada, notadamente porque a companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

6. Saliento que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala vs Rosimari Filomena Franzoi Grala.

7. A tese de inocorrência de danos morais não merece ser acolhida, pois se trata de pastiche de modelo referente ao atraso na entrega das bagagens ou extravio temporário, que não tem qualquer correlação com o caso em apreço, no qual a bagagem sequer fora encontrada. Diante da ausência de congruência fática e jurídica do recurso com o caso em exame, a manutenção da sentença é medida de rigor.

8. Além disso, o extravio definitivo de bagagem configura dano moral porque causa ao consumidor sentimentos de ansiedade, angústia e frustração, que exorbitam o mero aborrecimento cotidiano. A experiência comum indica que na bagagem de volta normalmente constam lembrancinhas, além de itens pessoais preferidos, como no caso dos autos, no qual a parte autora retornava de viagem de fim de ano com presentes para sua família.

9. Cito precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1233205, 07048353420188070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Partes: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA – EPP vs JOSE JOAO GOMES DE OLIVEIRA; Acórdão 1298380, 07235454320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Partes: TAM LINHAS AEREAS S/A. e TAM LINHAS AEREAS S/A vs LIANA CHAUL SFAIR MONEIRO e PEDRO AUGUSTO TOLEDO MONEIRO; Acórdão 1230265, 07056486920198070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Partes: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP vs LEIDIANE MORAIS.

10. Quanto à redução do valor da indenização por danos morais, verifico a razoabilidade e proporcionalidade do importe fixado em desfavor da recorrente, pois compatível com o grau de lesividade da conduta e com as condições financeiras da empresa ofensora, bem como ser suficiente para compensar a vítima e punir a autora do fato. Precedente: Acórdão 1308891, 07069903620208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Partes: TAM LINHAS AEREAS S/A., TAM LINHAS AEREAS S/A vs CESAR AUGUSTO DOMINGOS FILHO.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.